Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730926-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ADRIANA ALVES DO NASCIMENTO REIS COSTA D E S P A C H O Vistos, etc. Do que se depreende dos documentos colacionados pela agravante na origem junto à contestação (ID origem 244392570 e seguintes), a parte autora aparentemente já realizou o procedimento (parto cesáreo), objeto do presente recurso. Assim, esclareça a agravante, no prazo de até 5 (cinco) dias, acerca da realização do parto pela agravada (se já houve a internação e se foi coberta), oportunidade em que deverá manifestar justificadamente a manutenção do interesse recursal em reformar decisão liminar que determina obrigação de fazer já cumprida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator